Tribunal: TJSP
Processo: 0248472-39.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Embargos à execução – Município agravante que pretende, dentre outras coisas, que se observe a aplicação dos juros de mora previstos na Lei no 11.960/09 – Acórdão anterior que negou provimento ao agravo regimental, afastando a aplicação da Lei no 11.960/09 – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, ante

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Embargos à execução – Município agravante que pretende, dentre outras coisas, que se observe a aplicação dos juros de mora previstos na Lei no 11.960/09 – Acórdão anterior que negou provimento ao agravo regimental, afastando a aplicação da Lei no 11.960/09 – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ no julgamento, respectivamente, dos Temas no 810 e 905 – Juízo de retratação não exercido, por ter o título executivo transitado em julgado antes da vigência da Lei no 11.960/09 – Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0248472-39.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI, é agravado SERVENG CIVILSAN S/A
EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o v. acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), MARIA LAURA TAVARES E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0248472-39.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 25.842 (MA)
2
VOTO No 25.842
AGRAVO REGIMENTAL No 0248472-39.2009.8.26.0000/50000
COMARCA: ITAPEVI
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEVI
AGRAVADA: SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE
ENGENHARIA
AGRAVO REGIMENTAL
Embargos à execução

Município agravante que pretende, dentre outras coisas, que
se observe a aplicação dos juros de mora previstos na Lei no
11.960/09
Acórdão anterior que negou provimento ao
agravo regimental, afastando a aplicação da Lei no
11.960/09 Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II,
do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v.
Acórdão, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e
STJ no julgamento, respectivamente, dos Temas no 810 e
905
Juízo de retratação não exercido, por ter o título
executivo transitado em julgado antes da vigência da Lei no
11.960/09 Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos
autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.
Trata-se
de
devolução
dos
autos
pela
Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 171/173)
para a reapreciação da questão considerando os julgamentos do RE
870.947/SE, Tema no 810 do STF, e do REsp. 1.492.221/PR, Tema 905
do STJ.
Em sessão de 12/04/2010, esta Egrégia 11a
Câmara de Direito Público, por votação unânime, negou provimento ao
agravo regimental, para afastar, dentre outras coisas, a aplicação da Lei
no 11.960/09.
É o relatório.
No presente caso, o título executivo que
determinou a aplicação de correção monetária e juros de mora, transitou
em julgado em data muito anterior à vigência da Lei no 11.960 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0248472-39.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 25.842 (MA)
3
29/06/2009, de modo que sua alteração, nesta fase, ofende a coisa
julgada (art. 502/508 do CPC).
Ademais, cabe ressaltar que o próprio Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema no 905,
STJ, DJE no 02/03/2018, fez ressalva aos casos já transitados em
julgado:
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização
monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.”
Ante o exposto, restituo os autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, por não se tratar de hipótese
em que o recurso especial submetido à sistemática dos recursos
repetitivos importe em retratação do julgado.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator